Tribunal: TJPA
Processo: 0019646-05.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019646-05.2014.8.14.0401

APELANTE: CRISTIAN SIQUEIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ALMEJADA EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias
do mês de fevereiro
e finalizada aos três dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CRISTIAN SIQUEIRA LOPES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 08 (oito) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 12.10.2014, por volta das 20h30, o acusado em posse de arma de fogo, e na companhia de uma adolescente, abordou a vítima Tiago Rafael da Silva, que se encontrava em frente à sua residência, na companhia de parentes e amigos, e anunciou o assalto, exigindo os pertences de todos que ali estavam. Ocorre que a vítima é policial militar, e aguardou o momento e que o denunciado baixou a arma de fogo, tendo sacado sua pistola, cautelada pela Policial Militar do Estado do Pará, mandando que ele deitasse no chão e largasse sua arma, ordem essa emanada também para a adolescente infratora. Diante da ordem, de imediato, o réu largou a arma de fogo e se jogou ao solo, juntamente com a menor. Uma viatura foi chamada e deu voz de prisão aos assaltantes.

Em suas
razões recursais
, o apelante requer o
afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas,
afirmando que não conseguiu se comprovar, nos autos, a existência do liame subjetivo entre os agentes e do nexo de causalidade entre as condutas.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, de vez que a r. sentença condenatória está em conformidade com o arcabouço probatório constante dos autos, assim como obedece aos ditames legais pertinentes à matéria.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 08 (oito) anos
, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
20 anos
– vide carteira de identidade às fls. 15 dos autos digitalizados –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 04 (quatro) anos
.

Assim, observa-se que,
entre a data da publicação da sentença (01.10.2020), à fl. 217 dos autos digitalizados, e a data do recebimento da denúncia (09.12.2014), às fls. 39/40 dos autos digitalizados, passaram-se 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante CRISTIAN SIQUEIRA LOPES, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso IV e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2022